Tribunal: TJES
Processo: 5008637-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008637-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO GUSTAVO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUQUI - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008637-16.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO GUSTAVO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUQUI - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

LEI MARIA DA PENHA.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

ORDEM DENEGADA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do

fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal..

2.
In casu
, o
periculum in libertatis

se encontra presente, sendo necessário o encarceramento como forma de salvaguardar a integridade física da vítima, não demonstrando, no atual momento, que medidas menos gravosas seriam suficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade dos fatos perpetrados.

3. Por intermédio da Lei nº 13.827/19, fora adicionado o
art. 12-C
à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o qual prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver
risco à integridade física da vítima
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, senão vejamos a novidade trazida pelo §2º do aludido dispositivo: “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao pres
o
”.

4.
"
O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
" (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

5.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008637-16.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO GUSTAVO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUQUI - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leandro Gustavo de Oliveira, contra ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muqui, que mantém o paciente preso preventivamente, nos autos do Processo nº 0000179-21.2023.8.08.0036.

O impetrante afirma que o paciente está preso em razão da prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06. Contudo, alega que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e não apresentou indício de que ameaçaria testemunhas ou fugiria. Ademais, sustenta excesso de prazo na condução do feito, uma vez que o paciente está preso há mais de sete meses, sem designação de audiência de instrução e julgamento.

Diante disso, requer a expedição de alvará de soltura ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
o (ID 8908968).

Informações da autoridade coatora (ID 9012838 e 9137668). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9043320 e 9180976) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Consta da denúncia que, no dia 12/11/2023, na Rua Petronilio Ribeiro Gomes, Bairro São Pedro, Município de Muqui, o paciente ameaçou agredir sua irmã, Tatiana Vascouto da Silva, além de xingá-la de "desgraça" e "capeta". Ato contínuo, o paciente pegou alguns móveis e documentos da genitora da vítima, a Sra. Luiza do Carmo, e ateou fogo no meio da rua.

O paciente foi preso em flagrante no dia 12/11/2023. Em 31/1/2024, o Ministério Público apresentou denúncia, capitulando o paciente apenas no delito previsto no art. 147, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.343/06, apesar de expressamente narrar que “
o paciente pegou alguns móveis e documentos da genitora da vítima, a Sra. Luiza do Carmo, e ateou fogo no meio da rua
”.

Oficiado ao juízo, este informou que intimou o representante do Ministério Público Estadual para eventual aditamento à denúncia quanto aos fatos que se referem ao crime de incêndio, previsto no art. 250, do Código Penal.

Em consulta ao sistema do PJE, na data de 01/8/2024, observo que a acusação apresentou o aditamento.

Pois bem.

Sabe-se que o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Compulsando os documentos colacionados pela defesa, verifico que há indícios de autoria e prova da materialidade de que o paciente reiteradamente profere ameaças de morte contra a vítima.

Na decisão objurgada, a suposta autoridade coatora salientou que o paciente responde a outros processos nesta Comarca, por ameaças à genitora e à irmã, além de dano à residência destas (autos nº 0000237-97.2018.8.08.0036, 0001344-50.2016.8.08.0036 e 0001030-07.2016.8.08.0036).

Cabe destacar que, nos autos em trâmite na ação penal processada em primeiro grau de jurisdição, há indícios veementes de que o paciente ultrapassou a barreira da ameaça, gerando perigo ao incendiar objetos pessoais das vítimas, evidenciado o seu
periculum libertatis
.

Ainda, saliento que a prisão preventiva dos autos se subsume, ainda, à hipótese legal prevista no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a qual prevê a prisão em casos de o
crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Devo rememorar que, por intermédio da Lei nº 13.827/19, fora adicionado o
art. 12-C
à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o qual prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver
risco à integridade física da vítima
ou
à efetividade da medida protetiva de urgência
, senão vejamos a novidade trazida pelo §2º do aludido dispositivo: “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao pres
o
”.

Deste modo, entendo como necessário seu acautelamento, como forma de salvaguardar a integridade física da vítima em razão do risco efetivo de reiteração criminosa, não sendo possível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.

Sobre o alegado excesso de prazo, c
onvém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, "
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
" (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Ainda, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Assim, diante das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, entendo que houve atraso no prosseguimento do processo em razão do não oferecimento da peça de defesa, regularmente constituída.

Logo, não se observa, no caso em tela, desídia do Poder Judiciário na condução do caso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)